Tribunal: TJSP
Processo: 2052310-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Impugnação de Crédito. Divergência, apenas, com relação ao valor do crédito. Sentença de improcedência que viola o art. 489, § 1o, II, do CPC. Julgamento nesta instância, todavia, com fundamento no art. 1.013, § 3o, IV, do diploma processual civil. Determinação de remessa dos autos à Contadoria para refazimento dos cálculos nos termos da fundamentação, uma vez que nenhuma das partes apresentou

Ementa:
Impugnação de Crédito. Divergência, apenas, com relação ao valor do crédito. Sentença de improcedência que viola o art. 489, § 1o, II, do CPC. Julgamento nesta instância, todavia, com fundamento no art. 1.013, § 3o, IV, do diploma processual civil. Determinação de remessa dos autos à Contadoria para refazimento dos cálculos nos termos da fundamentação, uma vez que nenhuma das partes apresentou conta alinhada ao crédito decorrente de execução por título extrajudicial.

Recurso parcialmente provido.